Tribunal: TJES
Processo: 5006917-80.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006917-80.2021.8.08.0012

EMBARGANTE
:
CORREIAS E ACOS COMERCIAL LTDA

EMBARGADO
:
COMPANHIA SIDERÚRGICA ESPÍRITO SANTO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006917-80.2021.8.08.0012

EMBARGANTE
:
CORREIAS E ACOS COMERCIAL LTDA

EMBARGADO
:
COMPANHIA SIDERÚRGICA ESPÍRITO SANTO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para julgar improcedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c proteção possessória, reconhecendo a sucessão empresarial por incorporação.

2. A embargante alega omissão/contradição por ter o acórdão aplicado o Código Civil (arts. 1.116 e 1.142) em detrimento da Lei nº 6.404/76 (arts. 130, 227, §3º, e 289), que exigiria publicação dos atos de incorporação para eficácia perante terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão deixou de enfrentar o regime jurídico aplicável à sucessão empresarial envolvendo sociedade anônima; (ii) saber se há contradição entre a fundamentação e o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão enfrentou a questão da sucessão empresarial com base no conjunto probatório (integralização patrimonial, alteração de denominação, mesma atividade econômica e endereço) e na jurisprudência consolidada do STJ, que admite a sucessão independentemente de formalidades registrais quando demonstrada a continuidade empresarial (REsp 1.322.624/SC, AgInt no AREsp 2.477.628/MS).

5. A omissão não se configura, pois o julgador não está obrigado a examinar todos os dispositivos legais invocados, bastando a fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

6. A contradição que autoriza os embargos é a contradição interna do decisum, e não o inconformismo com a tese adotada. O acórdão é coerente, não havendo vício objetivo a sanar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscussão do mérito, mas apenas a sanar vícios objetivos do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de formalidades registrais na incorporação de sociedade anônima não desconstitui a sucessão empresarial comprovada por elementos fáticos de continuidade patrimonial, societária e operacional."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.023; CC, arts. 1.116 e 1.142; Lei nº 6.404/76, arts. 227 e 289.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006917-80.2021.8.08.0012

EMBARGANTE
:
CORREIAS E ACOS COMERCIAL LTDA

EMBARGADO
:
COMPANHIA SIDERÚRGICA ESPÍRITO SANTO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (art. 1.023 do CPC) e a demonstração de vícios do art. 1.022 do CPC, ainda que improcedentes no mérito. Passo a analisá-los.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição/omissão ao aplicar o Código Civil (arts. 1.116 e 1.142) para reconhecer a sucessão empresarial, quando a operação envolvia sociedade anônima, regida pela Lei nº 6.404/76, que exige publicação e arquivamento dos atos de incorporação para eficácia perante terceiros.

Contudo, a pretensão não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou a questão da sucessão empresarial de forma clara e suficiente, com base no conjunto probatório dos autos e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Conforme ali registrado, restou comprovado que a ArcelorMittal Brasil S/A integralizou a ArcelorMittal Trefilados e Laminados S.A. (comodante original), que passou a denominar-se Simec Trefilados e Laminados S.A. (nome fantasia da ora embargada e, posteriormente, da Cia Siderúrgica do ES), com transferência universal de ativos, passivos e contratos, mesma atividade econômica e mesmo endereço em Cariacica/ES. Esses elementos demonstram a continuidade patrimonial, societária e operacional, independentemente de formalidades registrais.

O acórdão, ao aplicar o Código Civil e a jurisprudência do STJ, não ignorou o regime das sociedades anônimas. O que ocorre é que a sucessão empresarial pode ser reconhecida com base em elementos fáticos de continuidade, conforme a orientação pacífica do STJ. Esses precedentes firmam que, demonstrada a transferência do estabelecimento empresarial, a sucessão independe do cumprimento de formalidades específicas de publicação, quando há prova concreta da continuidade.

A Lei nº 6.404/76, nos arts. 227, §3º, e 289, estabelece formalidades de publicidade para conhecimento geral, mas sua ausência não desconstitui a relação jurídica comprovada documentalmente entre as partes, especialmente quando a própria embargante manteve relação contratual com a empresa sucedida e recebeu as caçambas em comodato, não havendo dúvida sobre a identidade do comodante original e da sucessora.

Não há, portanto, omissão. O acórdão enfrentou a questão central – a existência de sucessão empresarial – e o fez à luz do ordenamento jurídico aplicável. A alegação de que seria necessário enfrentar cada artigo da LSA de forma individualizada não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a fundamentação seja suficiente para a solução da controvérsia, o que ocorreu.

Tampouco há contradição. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, aquela que prejudica a coerência do decisum, não se confundindo com o inconformismo com a tese adotada ou com a suposta inadequação do regime jurídico aplicado. O acórdão é coerente: reconhece a sucessão com base nos fatos comprovados e na jurisprudência, independentemente de formalidades registrais, e conclui pela licitude da retomada das caçambas após prazo suficiente de comodato. Não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

A embargante, em verdade, busca rediscutir o mérito, sustentando tese diversa sobre a necessidade de publicação dos atos de incorporação. Todavia, os embargos de declaração não se prestam a reexame da causa ou a novo julgamento, mas apenas a sanar vícios objetivos do art. 1.022 do CPC. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, impõe-se a rejeição.

Por fim, registro que o prequestionamento é desnecessário quando a matéria já foi examinada, ainda que implicitamente, pela decisão embargada. Não havendo omissão a suprir, o prequestionamento resta atendido pelos próprios fundamentos do acórdão.

Pelas razões expostas, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Dispositivo:
Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.